Tribunal: TJPA
Processo: 0818922-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818922-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIELTON MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB) E DESACATO (ART. 331 CP). PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA. GENITOR DE FILHOS MENORES COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE LOGÍSTICA AOS CUIDADOS ESPECIAIS E TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos advogados VITOR YASSER SILVA BRIA e NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em favor de DANIELTON MENDES DOS SANTOS, contra a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante (Art. 306 CTB) e desacato (Art. 331 CP).

2. A defesa requereu a revogação da custódia, ou subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar/medidas cautelares, alegando ser o paciente pai de três filhos menores (14, 11 e 6 anos), sendo dois deles com deficiência/transtornos neurológicos, e que sua presença é imprescindível para o sustento e cuidados logísticos dos menores.

II. Questão em discussão

3. Analisar se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública devido à reincidência e execução penal em curso, deve prevalecer sobre o direito humanitário à substituição da custódia pela prisão domiciliar ou por cautelares diversas, considerando a imprescindibilidade do genitor no apoio logístico aos filhos menores com deficiência (Art. 318, III, CPP).

III. Razões de decidir

4. Fundamentação da Preventiva Mitigada:
Embora o decreto prisional estivesse formalmente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva (possuindo execução penal em andamento) e do
modus operandi
(uso da condição de servidor público para constranger agentes), tais elementos, por si só, não afastam a necessidade de ponderação humanitária, especialmente por se tratar de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.

5. Comprovação de Imprescindibilidade Logística:
Restou comprovado que a ausência do paciente gerou um grave desequilíbrio logístico de cuidados, impedindo a genitora (
Cleudilene Froz Lira
), que é
do lar
, de prover o acesso à saúde e tratamento especializado dos filhos com deficiência, como evidenciado pela necessidade de remarcação de consulta médica em outra comarca.
6. Suficiência das Medidas Cautelares:
O
periculum libertatis
pode ser contido por medidas menos gravosas que o encarceramento, sendo a prisão preventiva a
ultima ratio
. A aplicação rigorosa de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP), como o Monitoramento Eletrônico (Art. 319, IX, CPP) e o recolhimento domiciliar noturno, mostra-se adequada e suficiente para fiscalizar o paciente e proteger a ordem pública, garantindo o apoio familiar essencial aos menores vulneráveis.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem CONCEDIDA PARCIALMENTE para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, cabendo ao Juízo
a quo
fixá-las, devendo incluir o monitoramento eletrônico.

Tese:
O princípio da prioridade absoluta à criança (Art. 227 CF) e a regra da substituição da prisão preventiva (Art. 318, III, CPP) devem prevalecer, mediante concessão de cautelares diversas da prisão, quando o genitor comprova ser logística e praticamente imprescindível ao cuidado dos filhos menores com deficiência, mesmo na presença de indícios concretos de reiteração delitiva, desde que os crimes não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 e 318, III, do CPP; art. 282, §6º, do CPP; Art. 227 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citado:
TJ-RJ - HC: 00198928420238190000 202305905958, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 11/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento e concessão parcial da ordem
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0818922-21.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0806035-82.2025.8.14.0039

IMPETRANTES: VITOR YASSER SILVA BRIA, OAB/PA sob nº 40.028

PACIENTE: DANIELTON MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos Advogados VITOR YASSER SILVA BRIA e NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em favor do paciente
DANIELTON MENDES DOS SANTOS
, que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

O Paciente foi preso na madrugada de 06/09/2025, por volta das 01h30min, pela suposta prática dos crimes de
alcoolemia (Art. 306 CTB) e desacato (Art. 331 CP)
.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, apontando que o paciente é reincidente, responde a processo de execução penal em curso (nº 2000018-12.2022.8.14.0111) e que se valeu de sua condição de servidor público para constranger agentes públicos, revelando periculosidade concreta e propensão à reiteração criminosa. Por isso, o Juízo
a quo
considerou as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes.

A defesa, por sua vez, reitera que o paciente é pai de três filhos menores que residem consigo: Emanuel (14 anos), João Vitor (11 anos), e Gabriel Vitor (6 anos). Ressalta que os dois filhos mais novos possuem deficiência, apresentando laudos de diagnósticos neurológicos e transtornos de desenvolvimento, necessitando de estimulação e atendimento educacional especializado (AEE).

Alega, ainda, que o paciente é o
único provedor econômico
da família, visto que a genitora (
Cleudilene Froz Lira
) é
do lar
e está desempregada. Ademais, a ausência do pai está gerando um
desequilíbrio insustentável
para a família, afetando o apoio prático e emocional, sendo o genitor essencial para levar o outro filho às consultas e exames especializados fora da comarca. A defesa anexa prova de que a genitora perdeu uma consulta médica do filho João Vitor por não ter condições de se deslocar com todas as crianças sozinha.

Requer a revogação da prisão preventiva, com base na Lei 13.769/18 e no HC 143641-SP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o Art. 319 do CPP.

Este Relator, inicialmente, indeferiu a liminar, por não vislumbrar urgência manifesta que justificasse o plantão. Após as informações da Autoridade Coatora e a manifestação do Ministério Público de Segundo Grau pela DENEGAÇÃO da ordem, os autos retornaram para julgamento colegiado.

É o relatório. Pede-se dia para julgamento.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
, por preencher os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que a ordem deve ser
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, nos termos da fundamentação que se segue.

I. DA MITIGAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
PELA CONDIÇÃO HUMANITÁRIA

É imperioso reconhecer que o decreto de prisão preventiva encontra-se formalmente justificado em elementos concretos, conforme explicitado pelo Juízo
a quo
.

A decisão atacada aponta, de forma específica, que o paciente possui
anotação criminal que tramita em Execução da Pena
(Proc. nº 2000018-12.2022.8.14.0111), e que foi preso em flagrante po crime que, embora não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, revelam
contumácia delitiva
(reincidência) e periculosidade, agravada pelo fato de ter se utilizado de sua
condição funcional de servidor público
para constranger agentes públicos. O risco de reiteração criminosa é, portanto, a base sólida da segregação para
garantia da ordem pública
.

Entretanto, o Direito Processual Penal moderno, em atenção aos preceitos constitucionais e humanitários, exige a
ponderação de valores
quando a medida extrema afeta direitos fundamentais de terceiros, notadamente a proteção integral da criança.

II. DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E A IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI

A defesa comprovou cabalmente que o paciente é pai de três filhos menores, sendo dois deles (João Vitor, 11 anos, e Gabriel Vitor, 6 anos) portadores de
deficiência e/ou transtornos neurológicos/desenvolvimento que exigem cuidados e terapias especializadas
.

O artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), permite que o juiz substitua a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
. A Lei 13.769/2018 reforça este olhar humanitário, alinhado ao Estatuto da Primeira Infância e ao Art. 227 da Constituição Federal, que impõe a prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente.

Embora a jurisprudência exija, para o pai, a comprovação de ser o
único responsável
pelo cuidado dos filhos (principalmente se a genitora está presente), os autos demonstram que a ausência do Paciente
não gerou apenas um déficit econômico, mas sim uma grave crise logística de cuidado
.

A genitora, Cleudilene Froz Lira, que é
do lar
, dedicando-se integralmente aos filhos, ficou impossibilitada de levar um dos menores a uma consulta médica essencial (consulta gastropediátrica na Santa Casa do Pará) em 16/09/2025, sendo necessário remarcar para 04/11/2025, devido à complexidade de viajar sozinha com as três crianças, duas delas com necessidades especiais.

Esta comprovação documental demonstra que, no contexto de necessidades especiais e na realidade da Comarca, o paciente é, de fato,
imprescindível para garantir o acesso à saúde e ao tratamento especializado
dos filhos, assumindo um papel de apoio logístico e prático que a genitora, por mais dedicada, não consegue suprir sozinha, especialmente em face da deficiência dos menores.

Conceder a liberdade, sob o rigor das cautelares, é o caminho que melhor equilibra o interesse público em coibir a reiteração criminosa e o
dever constitucional de proteger a vida, a saúde e o desenvolvimento dos menores vulneráveis
, cujos direitos não podem ser sacrificados pela custódia do genitor, notadamente quando os crimes não foram cometidos com violência contra a pessoa.

Vejamos alguns julgados sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES EM DECISÃO LIMINAR. PAI RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. CONSOLIDAÇÃO . Considerando o acerto da decisão que deferiu a liminar, em 23 de março p. passado, determinando a expedição de ordem de liberação e termo de compromisso em favor do paciente, substituindo a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares, por Rodolfo ser o responsável pelos cuidados de seu filho de 09 (nove) anos, em estado de saúde debilitado, mantenho-a, registrando-se, também, que, conforme consulta ao processo originário a defesa prévia já foi apresentada. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-RJ - HC: 00198928420238190000 202305905958, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 11/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DO FILHO MENOR. CONCESSÃO . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO NOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS AO FILHO MENOR. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO . CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PLEITO. 1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu prisão domiciliar humanitária ao agravado para cuidar do filho menor. 2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante . 3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas. 4 No presente caso, há situação excepcionalíssima, demonstrada pelo estudo psicossocial, que justifica o deferimento da prisão domiciliar humanitária ao apenado, uma vez que este é imprescindível aos cuidados do filho menor. 5 O fato de o reeducando cumprir pena por crime com violência ou grave ameaça, por si só, não obsta o deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho menor se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que sua presença é imprescindível para prestar os cuidados dos quais o filho necessita, visto que o benefício, visa, primordialmente, resguardar os direitos do infante, observando-se o melhor interesse da criança. 6 Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07266330620218070000 DF 0726633-06.2021.8.07 .0000, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

III. DA ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A prisão preventiva, sendo a
ultima ratio
, deve ser substituída por medidas cautelares sempre que estas se mostrarem adequadas e suficientes para garantir o processo e proteger a ordem pública.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha afirmado a insuficiência das cautelares, tal conclusão deve ser reavaliada em face do princípio da intervenção mínima e do novo elemento humanitário concreto (o prejuízo real e comprovado ao tratamento dos filhos).

A conduta imputada (Embriaguez ao Volante e Desacato), apesar de reprovável — especialmente o desacato envolvendo abuso da função pública —, pode ser contida e fiscalizada por mecanismos que não impliquem o encarceramento, o qual, neste caso, traz um dano direto e grave ao núcleo familiar.

A reiteração delitiva, principal fundamento da prisão, pode ser combatida mediante a imposição de um regime rigoroso de cautelares, supervisionado pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, com base no Art. 321 do CPP, que determina a concessão de liberdade provisória com cautelares quando ausentes os requisitos para a manutenção da prisão, ou, no caso, quando a prisão se revela desproporcional frente aos direitos de terceiros, a custódia deve ser substituída.

Entre as medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP, destaco a adequação do
Monitoramento Eletrônico
(Art. 319, IX, do CPP). Tal medida garante ao Estado o controle sobre a locomoção do Paciente, inibindo a reiteração criminosa e permitindo a efetiva fiscalização do cumprimento das demais obrigações impostas.

Por todo o exposto, e em respeito à prioridade absoluta à criança, voto pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
impetrada em favor de
DANIELTON MENDES DOS SANTOS
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Determino que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (Juízo de 1º Grau), ao receber o feito, fixe as medidas cautelares que julgar necessárias, cumulativamente, dentre as previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, devendo obrigatoriamente incluir:

1.
Monitoramento Eletrônico
(Art. 319, IX, CPP), observando-se a área de inclusão necessária para que o paciente possa exercer sua atividade laboral e prestar a assistência devida aos filhos, inclusive no acompanhamento das terapias e consultas médicas;

2.
Comparecimento Periódico em Juízo
(Art. 319, I, CPP), no prazo e nas condições fixadas;

3.
Recolhimento Domiciliar no Período Noturno e nos Dias de Folga
(Art. 319, V, CPP), ressalvadas as necessidades inadiáveis de saúde dos filhos.

Cientifique-se o paciente de que o eventual descumprimento injustificado de qualquer das medidas cautelares impostas implicará, nos termos do Art. 316, Parágrafo Único, do CPP, a revogação da liberdade e o restabelecimento imediato da prisão preventiva.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/12/2025